Tribunal: TJMT
Processo: 1034200-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034200-96.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DEUSDENY PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 007.806.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAÇÃO PRIVADA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência (n.º 1046513-63.2024.8.11.0041), ajuizada por Deusdeny Pereira do Nascimento contra a Fundação Getúlio Vargas e o Estado de Mato Grosso. A demanda versa sobre o indeferimento da autodeclaração do autor como pardo em concurso público para a Secretaria de Estado de Saúde, organizado pela FGV. O Juízo suscitado extinguiu o processo em relação ao Estado e declinou a competência ao Juízo suscitante, que, por sua vez, alegou que a FGV, embora privada, exerce função pública delegada, atraindo a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a quem compete julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Fundação Getúlio Vargas, na condição de organizadora de concurso público sob delegação do Poder Público: se ao Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá ou ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conflito negativo de competência configura-se quando ambos os juízos se declaram incompetentes para processar e julgar a causa, nos termos do art. 66, II, do CPC.

4.

A Fundação Getúlio Vargas, apesar de pessoa jurídica de direito privado, exerce função pública delegada ao organizar o concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso, circunstância que atrai a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

5.

A competência jurisdicional deve ser definida com base na natureza da autoridade que pratica o ato questionado, sendo irrelevante a personalidade jurídica da entidade delegada.

6.

Precedente do TJMT corrobora a tese de que atos praticados por empresas privadas no exercício de função pública delegada devem ser analisados pelo Juízo da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para julgar ações contra fundação privada que organiza concurso público sob delegação do Poder Público é da Vara Especializada da Fazenda Pública.

2.

A natureza pública do ato praticado, e não a personalidade jurídica da entidade delegada, define a competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 66, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência n.º 1003572-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01.07.2021, DJE 06.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
juiz
o da
10
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ,
diante da decisão emanada pelo Juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
,

que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência”, de n.º 1046513-63.2024.8.11.0041, ajuizada por Deusdeny Pereira do Nascimento em face de Fundação Getúlio Vargas e Estado de mato Grosso, declinou da competência para o processamento e julgamento do feito ao Juízo suscitante.

O Juízo suscitante argumenta que, embora a banca examinadora trata-se de fundação privada, ela exerce função pública delegada, concernente à execução de concurso público, logo, a competência seria do juízo Especializado da Fazenda Pública.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Deusdeny Pereira do Nascimento em face de Fundação Getúlio Vargas e Estado de Mato Grosso, seria do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ora suscitante, ou
do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, ora suscitado.

O conflito negativo de competência está configurado, porquanto ambos os Juízes se declararam incompetentes para processar e julgar o processo (art. 66, II, CPC).

Da análise dos autos, verifica-se que
a ação de obrigação de fazer foi ajuizada, em razão de a auto declaração do autor como pardo, ter sido indeferida pela comissão de heteroidentificação, do concurso público para provimento de cargos da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), realizado sob a responsabilidade da banca examinadora Fundação Getúlio Vargas – FGV.

O juízo suscitado, por entender que o Estado não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, extinguiu a ação em relação a ele e declinou da competência para processar e julgar o feito ao juízo suscitante.

Diante do quadro fático apresentado, tem-se que razão assiste ao suscitante.

É que, no caso em tela, embora a Fundação Getúlio Vargas – empresa contratada para execução do certame -, tratar-se de pessoa jurídica de direito privado, ela desempenha função pública, por meio de Ato Delegado do Poder Público, circunstância que atrai a competência do juízo Especializado da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE EMPRESA PRIVADA CONTRATADA PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO – ATUAÇÃO POR ATO DELEGADO DO PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA NATUREZA DA AUTORIDADE QUE PRATICA O ATO ACOIMADO DE ABUSIVO E ILEGAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1 – À luz da Resolução n. 001/99 do TJMT, a competência jurisdicional para processar e julgar mandado de segurança se define pela natureza da autoridade que pratica a conduta comissiva ou omissiva da qual possa resultar lesão ou ameaça a direito.

2 – No caso concreto, se o ato foi praticado por empresa privada no exercício de função delegada do Poder Público, o mandamus deve ser analisado e julgado pela Vara Especializada de Fazenda Pública, e não pela Vara Cível de Feitos Gerais.
(N.U 1003572-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025